Tribunal: CARF
Processo: 15504.728658/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência, considerando, os pagamentos realizados, em mera liberalidade.
REGISTRO CONTÁBIL DE ATOS E FATOS OCORRIDOS. PRINCÍPIO DA ENTIDADE. VIOLAÇÃO.
O princípio contábil da entidade afirma a autonomia patrimonial da pessoa jurídica em relação aos demais patrimônios existentes, devendo a contabilidade da empresa registrar somente atos e fatos ocorridos que se refiram ao seu patrimônio, independentemente de pertencer a uma ou um conjunto de pessoas ou uma sociedade de qualquer natureza ou finalidade, sob pena de violação ao princípio contábil da entidade.
DESPESAS MÉDICAS. MUSICOTERAPEUTA E NUTRICIONISTA. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS MOTIVADORES DA DEDUTIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual do imposto de renda os pagamentos realizados a título de despesas médicas efetuadas pelo contribuinte e seus dependentes se restar comprovado que os pagamentos efetuados atendem os requisitos legais para dedutibilidade dos valores pagos.
Inexiste previsão legal para dedução dos valores pagos à nutricionista.
As despesas com musicoterapeuta somente são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda na hipótese de tais serviços serem prestados por profissionais com formação e graduação na área de saúde e vinculados à entidade de classe médica ou terapêutica ocupacional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.728658/2012-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.011 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
GERALDO LEMOS FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, considerando, os pagamentos realizados, em mera liberalidade.
REGISTRO CONTÁBIL DE ATOS E FATOS OCORRIDOS. PRINCÍPIO
DA ENTIDADE. VIOLAÇÃO.
O princípio contábil da entidade afirma a autonomia patrimonial da pessoa
jurídica em relação aos demais patrimônios existentes, devendo a contabilidade
da empresa registrar somente atos e fatos ocorridos que se refiram ao seu
patrimônio, independentemente de pertencer a uma ou um conjunto de pessoas
ou uma sociedade de qualquer natureza ou finalidade, sob pena de violação ao
princípio contábil da entidade.
DESPESAS MÉDICAS. MUSICOTERAPEUTA E NUTRICIONISTA. NÃO
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS MOTIVADORES DA
DEDUTIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual do imposto de renda os
pagamentos realizados a título de despesas médicas efetuadas pelo contribuinte
e seus dependentes se restar comprovado que os pagamentos efetuados
atendem os requisitos legais para dedutibilidade dos valores pagos.
Inexiste previsão legal para dedução dos valores pagos à nutricionista.
As despesas com musicoterapeuta somente são dedutíveis da base de cálculo
do imposto de renda na hipótese de tais serviços serem prestados por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.728658/2012-28
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.011 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728658/2012-28

profissionais com formação e graduação na área de saúde e vinculados à
entidade de classe médica ou terapêutica ocupacional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2010, exercício de 2011, em razão da dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou
por escritura pública, no valor de R$ 34.500,00, e da dedução indevida de despesas médicas,
no valor de R$ 9.870,00, por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução,
importando na redução do imposto a restituir declarado de R$ 16.846,25, para o imposto a
restituir ajustado de R$ 8.025,64 (fls. 9/15).
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento (fls.
11 e 13), a dedução de pensão alimentícia foi glosada porque na decisão judicial consta como
responsável pelo pagamento a pessoa física, mas foram apresentados comprovantes bancários
realizados pela pessoa jurídica Emblema Imóveis S/A, e a dedução das despesas médicas com
musicoterapeuta e nutricionista carecem de previsão legal.
Cientificado do lançamento, o contribuinte, por procuradores habilitados,
apresentou impugnação (fls. 2/8), alegando, em síntese que:
- os pagamentos da pensão alimentícia foram efetuados pela pessoa jurídica, da qual é
acionista e possui créditos a receber, motivo pelo qual os pagamentos foram feitos a seu
favor, isto é, no caso, por conta e ordem do alimentante, o que não encontra vedação em
lei para fins de dedução do Imposto de Renda;
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.011 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728658/2012-28

- afirma que os documentos exibidos, conforme reconhecido pela fiscalização,
comprovam que a pensão alimentícia decorre de decisão judicial. Ressalta que a
efetividade de seu pagamento é inegável e que não há a mínima prova a cargo do Fisco
de que a Emblema Imóveis S/A tenha se valido dessas despesas para alteração de seus
resultados;
- destaca que, em anos anteriores, o pagamento da pensão se deu da mesma forma e a
Receita Federal homologou as informações prestadas em sua declaração de ajuste.
Assim, como não houve nenhuma alteração na norma jurídica de regência, a mudança
de entendimento do Fisco, no sentido de legitimar a glosa atacada fica impedida;
- quanto à glosa de despesas médicas, registra que o tratamento nutricional e a
musicoterapia são indispensáveis à sua vital qualidade de vida. Alega que, na tributação
das pessoas jurídicas, a terapia nutricional se equipara a serviços médicos e que esse
tratamento também deveria ser considerado válido para as pessoas físicas. Afirma que, à
vista da documentação apresentada, os serviços foram efetivamente prestados pelas
profissionais Dra. Maria Reis Toffolo, musicoterapeuta, e Dra. Maria Imaculada Melo,
nutricionista. Cita o art. 15, § 1o, III, “a” da Lei no 9.249/95, para fundamentar a
dedução possível à pessoa jurídica.
Requer, ao final, o afastamento das glosas operadas e a restituição integral do imposto
declarado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE (fls. 43/47), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o imposto a restituir ajustado.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DESPESAS COM NUTRICIONISTA E COM MUSICOTERAPIA. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL. GLOSA.
Mantém-se o lançamento quando a despesa não tem previsão legal para a sua dedução.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Apenas são dedutíveis na declaração de ajuste anual os pagamentos comprovadamente
efetuados a título de pensão alimentícia, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Cientificado da decisão, em 21/05/2013 (fls. 49/50), o contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 14/06/2013, recurso voluntário (fls. 51/57), reportando-se
e repisando as alegações da peça impugnatória em relação às glosas com pensão alimentícia e
despesas médicas operadas, requerendo, ao final, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do art. 151, III do CTN, e o restabelecimento das despesas declaradas com
a restituição integral do imposto de renda declarado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 58/59.
Em 19/06/2013, peticiona requerendo a juntada de documentos (fls. 62/63).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.011 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728658/2012-28

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas e com pensão alimentícia judicial
declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve
o lançamento, em face da glosa das despesas com pensão alimentícia (R$ 34.500,00) e médicas
(R$ 9.870,00), por falta de comprovação ou previsão legal para a sua dedução, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das
aludidas despesas declaradas.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou
demonstrado pelo contribuinte o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas
deduções. Vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco,
para formar sua convicção, solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para
efeito de confirmá-los, no que tange a regularidade dos pagamentos declarados e a
verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação dos dispêndios realizados, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
43/47) e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 9/15), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – limitando-se em repisar as alegações da peça
impugnatória, sem contudo efetivamente comprovar, por imprescindível, que arcou com ônus do
pagamento da pensão alimentícia e não a empresa Emblema Imóveis S/A, da qual é sócio
majoritário e presidente, constituindo os pagamentos realizados em mera liberalidade, bem como
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.011 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728658/2012-28

diante da ausência de previsão legal para dedução de despesas médicas com musicoterapeuta e
nutricionista – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos lançados no voto condutor proferido (fls. 45/47), mediante transcrição
dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Com referência à dedução das despesas médicas, não foram aceitos os serviços
referentes à nutricionista e à musicoterapeuta. Sobre o assunto, confira-se o disposto na
legislação tributária: (...)
Depreende-se dos dispositivos transcritos que os gastos junto à nutricionista e à
musicoterapeuta não são dedutíveis pelo fato dessas especialidades não estarem
enquadradas nos serviços passíveis de dedução contidos na legislação de regência.
Por essa razão, a glosa fiscal é mantida.
Quanto à pensão alimentícia, a legislação tributária admite que, desde que determinada
em conformidade com as normas do Direito de Família, sempre em decorrência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, seu pagamento, efetivamente
comprovado, seja deduzido da base de cálculo IRPF. Somente nestas hipóteses pode ser
deduzida, conforme previsto no inciso II do artigo 4o da Lei no 9.250 de 26/12/1995 e no
artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000 de 1999:
(...)
Necessário é, portanto, que o contribuinte comprove a sua condição de alimentante, por
meio de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, além da efetividade
dos pagamentos. Sem esta comprovação, não pode ser admitida a dedução pleiteada.
A declaração e as autorizações de débito emitidas pela empresa Emblema Imóveis
S/A e os comprovantes de transferências bancárias acostados às fls. 18/26 não
comprovam os requisitos acima assinalados.
Os comprovantes de transferências bancárias apresentados não demonstram que o valor
ali inserido seja, como alegado pela defesa, de pensão alimentícia, como também não
evidenciam que a depositante, empresa Emblema Imóveis S/A, esteja liquidando
créditos, existentes a favor do contribuinte.
Além disso, não há nos autos nenhuma decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente que determine ao contribuinte a obrigação de pagar pensão
alimentícia, em virtude de dissolução de sociedade conjugal, conforme normas do
Direito de Família, e que indique como alimentanda a beneficiária dos recursos.
Em consulta aos sistemas internos da Receita Federal constata-se que não houve
informação por parte da Emblema Imóveis S/A, por intermédio de Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF de qualquer valor a título de
rendimentos pago ao contribuinte, seu acionista, no ano de 2010.
Assim, para que fosse possível o acolhimento da pretensão do contribuinte, necessário
seria que a comprovação da pensão alimentícia declarada tivesse sido feita nos
termos previstos pela legislação de regência, fato não ocorrido junto à fiscalização,
tampouco em sede de impugnação.
De fato, quanto à pensão alimentícia declarada, segundo o princípio da entidade
– que tem o patrimônio como objeto da contabilidade – o patrimônio da empresa não se
confunde com o de terceiros, reconhecendo a necessidade de diferenciação dos patrimônios
independentemente de pertencer a uma ou um conjunto de pessoas, devendo, via de regra, a
contabilidade da empresa (entidade) registrar somente os atos e fatos ocorridos atinentes ao seu
patrimônio e não os relacionados com o patrimônio particular de seus sócios, com especial
destaque para as retiradas para quitar obrigações da pessoa física dos sócios e dirigentes
registradas na contabilidade da empresa, levando-se a presumir que tal despesa foi utilizada
cumulativamente para reduzir a base de cálculo dos impostos e contribuições devidos pela
pessoa jurídica.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.011 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728658/2012-28

Não obstante, da leitura da DAA/2011 constante dos autos (fls. 32/39), constato
que o Recorrente não declarou rendimentos recebidos da empresa Emblema Imóveis S/A. Assim,
do ponto de vista contábil e fiscal, há admissão de dedução da base de cálculo do imposto de
renda da pessoa física, com valores comprovadamente retirados do caixa da pessoa jurídica
(Emblema) da qual o contribuinte é presidente, por sua conta e ordem.
Com efeito, os documentos que instruem a peça recursal não se mostram
suficientes para motivar a dedução pleiteada, uma vez que não demonstram ter sido o Recorrente
quem arcou com o ônus dos pagamentos da verba alimentar paga à Sra. Gilda dos Santos Lemos,
mas sim a empresa Emblema, razão pela qual e à mingua de comprovação efetiva em contrário,
urge a manutenção da glosa operada.
Já em relação às despesas médicas, também melhor sorte não se reversa ao
Recorrente. O art. 80 do RIR/99, de fato, é taxativo ao limitar a dedução de despesas pagas
exclusivamente à médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas
ocupacionais, dentre os quais não se encontram inseridos as profissionais contratadas.
Portanto, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade – por não se
enquadrar as prestadoras contratadas no rol taxativo de profissionais elencados no art. 80 do
RIR/99 – correta é manutenção da atuação no particular, razão pela qual mantenho a glosa das
despesas médicas pagas às profissionais Maria Reis Tóffolo e Maria Imaculada Santos Melo, por
ausência de previsão legal para as respectivas deduções.
Cabe relembrar, que o lançamento rege-se por expressa determinação legal, sendo
portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN, competindo
ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou
ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, vale registrar que durante o curso processual o crédito tributário ficará
com a exigibilidade suspensa, nos exatos termos do art. 151, III do CTN, o que torna
desnecessário o pedido formulado nesse sentido, sobretudo levando-se em conta que a suspensão
requerida já foi aplicada por força de lei.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.011 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728658/2012-28

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital